Tribunal: TCU
Processo: 043.465/2012-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13872/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação aos responsáveis Augusto Cezar de Paula Moreira (XXX.629.222-XX), José Moacyr Chagas Junior (XXX.636.152-XX) e Lauderice Celi Pagliarini (XXX.118.232-XX), ante o recolhimento das respectivas multas individuais, aplicadas pelo Acórdão 3205/2018-TCU-Segunda Câmara , Sessão Extraordinária de 2/5/2018, Ata no 14/2018, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.465/2012-9 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2011) 1.1. Responsáveis: Augusto Cezar de Paula Moreira (XXX.629.222-XX); Irlando Ricardo Monteiro Lopes (XXX.934.552-XX); Isnard Alves Ferreira (XXX.613.838-XX); José Moacyr Chagas Junior (XXX.636.152-XX); João Henrique Maceira do Amaral (XXX.937.397-XX); Lauderice Celi Pagliarini (XXX.118.232-XX); Selma Cezar Dias (XXX.253.362-XX) 1.2. Órgão/Entidade: 19a Superint. de Polícia Rodoviária Federal/pa - MJ 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: Glauce Maria Brabo Pinto (8687/OAB-PA), representando Isnard Alves Ferreira e Selma Cezar Dias. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.